Tribunal: TJSP
Processo: 1502628-56.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Invasão de domicílio no período noturno – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Conjunto probatório suficiente a fundamentar o édito condenatório – Palavra da vítima que assume especial relevância probatória – Réu que invadiu a residência da ex-companheira – Condenação mantida – Pena fixada no mínimo legal – Regime aberto –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Invasão de domicílio no período noturno – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Conjunto probatório suficiente a fundamentar o édito condenatório – Palavra da vítima que assume especial relevância probatória – Réu que invadiu a residência da ex-companheira – Condenação mantida – Pena fixada no mínimo legal – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos – Recurso desprovido.